Tribunal: TJDFT
Processo: 0729697-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729697-16.2024.8.07.0001 RECORRENTE: JEFERSON BRAGA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. roubo impróprio. desclassificação para furto. inviabilidade. emprego de violência para assegurar a detenção da coisa. dosimetria. conduta social. análise desfavorável. manutenção. bis in idem. inocorrência. recurso desprovido. I. Caso em Exame 1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 157, § 1o, do Código Penal. II. Questão em Discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se a conduta do réu configura roubo impróprio ou se é cabível a desclassificação para o delito previsto no artigo 155, § 1o, do Código Penal; (ii) definir se a valoração negativa da conduta social configura bis in idem, quando o delito é cometido durante o cumprimento de pena por outro crime. III. Razões de Decidir 3. Configura roubo impróprio, nos termos do artigo 157, § 1o, do Código Penal, a conduta do agente que, logo após a subtração da coisa, emprega violência contra a vítima para assegurar a detenção do bem, sendo inviável a desclassificação para furto quando a prova produzida atesta o uso de força física com esse objetivo, confirmada por laudo pericial e corroborada pelo firme relato da vítima. 4. A prática de novo crime, durante o cumprimento de pena, justifica a valoração negativa da conduta social, por evidenciar desajuste ao convívio em sociedade e violação à confiança estatal, não caracterizando bis in idem, tampouco viola o entendimento consolidado no Tema Repetitivo no 1.077, do Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo 5. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 155, § 1o, e 157, § 1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal no 0701317-50.2024.8.07.0011, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 29/4/2025, DJe 09/5/2025; TJDFT, Apelação Criminal no 0706518-09.2022.8.07.0006, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 3/4/2025, DJe 22/4/2025; TJDFT, Apelação Criminal no 0703004-76.2021.8.07.0008, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 11/12/2024, DJe 9/1/2025; TJDFT, Apelação Criminal no 0709644- 08.2024.8.07.0003, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 7/11/2024, DJe 18/11/2024; TJDFT, Apelação Criminal no 0701046-25.2025.8.07.0005, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 24/4/2025, DJe 6/5/2025; TJDFT, Apelação Criminal no 0738191-64.2024.8.07.0001, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 11/4/2025, DJe 5/5/2025; TJDFT, Apelação Criminal no 0738766-03.2023.8.07.0003, Rel. Nilsoni De Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 20/6/2024, DJe 1o/7/2024. O recorrente alega violação aos artigos 155, §1o, e 157, §1o, ambos do Código Penal, buscando a desclassificação do crime de roubo impróprio para o delito de furto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à indicada afronta aos artigos 155, §1o, e 157, §1o, ambos do Código Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028